Tribunal: TJDFT
Processo: 0045945-84.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. MONTANTE DO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quando a autoria e materialidade do delito são comprovadas por um conjunto de provas demasiadamente sólido e robusto, composto pelos alinhados depoimentos das vítimas, corroborados por relatos testemunhais e prova documental.
2. Possível a exasperação da pena-base dos crimes contra o patrimônio, quando o prejuízo da vítima foi além do previsto pelo tipo penal.
3. Para a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pelo crime, deve haver pedido deduzido pela vítima, por seu advogado ou pelo Ministério Público, e comprovação do "quantum", além do respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso desprovido.